Tribunal: TJES
Processo: 5004533-34.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004533-34.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALAIDE PROFIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004533-34.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: ALAIDE PROFIRA DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO SOLICITADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12756941) interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença (ID 12756937) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ALAIDE PROFIRA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais.

A parte autora, ora recorrida, ajuizou a ação alegando que a instituição financeira requerida realizou um empréstimo consignado em seu nome (contrato nº 332882902-7), no valor de R$ 1.836,00, sem sua solicitação ou autorização, gerando descontos mensais de R$ 25,50 em seu benefício previdenciário. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da contratação por falha no dever de informação. Com isso, declarou a nulidade do contrato e condenou o banco a: a) restituir, de forma simples, para os valores descontados até março de 2021 e em dobro os posteriores, com as devidas correções; b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico, afirmando que a contratação ocorreu de forma regular e por meio digital, com o uso de biometria facial. Defende a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que afastaria o dever de indenizar. Alega que a situação configura mero dissabor e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo. Por fim, insurge-se contra a condenação à devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12756947.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se à validade de um contrato de empréstimo consignado que a parte autora/recorrida alega não ter celebrado e aos consectários jurídicos decorrentes dessa alegação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Assim, diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na origem, é medida que se impõe, cabendo ao Recorrente comprovar a regularidade da contratação, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC.

O Recorrente alega que a contratação foi legítima, realizada por meio digital com assinatura por biometria facial (ID 12756229). Contudo, a mera apresentação de uma "selfie", por si só, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre, consciente e, sobretudo, informada da consumidora. É dever do fornecedor prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre todas as características do serviço, nos termos dos artigos 6º, III, e 31 do CDC. No caso dos autos, o Recorrente não demonstrou ter cumprido com esse dever, especialmente considerando a vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, que nega veementemente ter solicitado o empréstimo.

Assim, não tendo o Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), a
declaração de nulidade do contrato
é medida que se impõe, sendo acertada a decisão de primeiro grau neste ponto.

Quanto ao
dano moral
, este resta configurado
in re ipsa
. A realização de descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrida, verba de caráter alimentar, sem a sua devida autorização, extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional. Atende à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito.

Por fim, a
restituição dos valores
indevidamente descontados é consequência lógica da nulidade do contrato. A sentença aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), determinando a devolução simples para os valores pagos antes da publicação do referido acórdão (março de 2021) e em dobro para os posteriores, uma vez que a conduta do Recorrente foi contrária à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Autora/Recorrida não está assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)